Tribunal: STF
Processo: Rcl 22282
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM.



    1. Não é cabível o manejo de reclamação para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral.



    2. A parte que queira impugnar decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno) perante o próprio tribunal de origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.